Tribunal: TJDFT
Processo: 0701326-50.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
D E S P A C H O Considerando que o presente recurso foi encaminhado diretamente da Secretaria da Turma Recursal para esta relatoria, remetam-se os autos ao SUDIA para elaboração de certidão arrolando eventual prevenção de outro órgão jurisdicional e esclarecendo se a distribuição do recurso se deu de forma aleatória, em observância ao princípio do juízo natural. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator